Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. VEÍCULOS. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE LABORAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As imagens e vídeos colacionados aos autos demonstram o emprego do veículo caminhão Mercedes Benz/L nas atividades laborais do agravante, considerando ser produtor rural de pequeno porte, que comercializa pessoalmente na CEASA os produtos colhidos em sua propriedade, tem-se por indispensável a sua atividade laboral o caminhão utilizado para fazer o transporte da propriedade rural até o local de venda. Assim, o bem em questão (caminhão Mercedes Benz/L) deve ser considerado impenhorável.
2. Quanto ao automóvel FIAT/STRADA ADVENTURE, na origem, o executado juntou uma única imagem em que aparece um FIAT/STRADA ADVENTURE (mesma cor e modelo do penhorado) com as letras da placa parcialmente visíveis (estão visíveis as duas primeiras letras: J e K). Do que se tem nos autos, não é possível afirmar sequer que o veículo na imagem seja o automóvel penhorado, nem que seja o referido bem utilizado nas atividades de produtor rural do devedor, de modo a conferir a excepcionalidade da impenhorabilidade prevista o art. 833, inciso V do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.